Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719946-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS LTDA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial), declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro (Brasília-DF) e declinou da competência em favor da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, residência das partes e onde está situado o imóvel locado. O agravante alega, em síntese, que: 1) Brasília foi o foro estipulado livremente pelas partes no contrato de locação firmado, conforme preceitua o art. 63 do CPC; 2) a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ), cabendo ao demandado alegá-la como questão preliminar, sob pena de prorrogação; 3) “nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação (...) é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato” (Lei 8.245/91 58 II); 4) a Súmula 335/STF dispõe que “É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato”; 5) não há dificuldade para o exercício de defesa em processo eletrônico; 6) “nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center , prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos” (Lei 8.245/91 54). Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Águas Lindas de Goiás-GO e, no mérito, seja reconhecida a competência do foro de Brasília-DF para o julgamento da causa. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A cláusula de eleição de foro é admitida na hipótese dos autos, conforme art. 781, I, do CPC e art. 58, II, da Lei 8.245/91 (Lei de Locações): CPC Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; Lei 8.245/91 Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; Por sua vez, estabelece o art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Todavia, segundo a Súmula 33/STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Além disso, a doutrina, analisando o art. 63, § 3o, do CPC, assevera que: “É preciso compreender que o dispositivo ora analisado se presta a tutelar os interesses do réu, permitindo que o mesmo se defenda desde o início do processo no foro de seu domicílio. Essa proteção, entretanto, parte de uma presunção relativa, de que o melhor local para o réu litigar seja o foro de seu domicílio. No caso concreto, entretanto, é possível que réu prefira o foro indicado pela cláusula de eleição de foro e essa vontade concreta dele leve prevalecer sobre uma proteção legal abstrata” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Ed. JusPodivm, 2022). Sendo assim, não havendo nenhuma evidência nos autos de que o réu tenha melhores condições de exercer sua defesa no foro do seu domicílio, revela-se precipitada a declinação da competência, especialmente na situação peculiar do Entorno do Distrito Federal e de sua proximidade com a Capital Federal. Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça recentemente se pronunciou: CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 193906 - GO (2022/0402248-6) DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência em que é suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO, tendo como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA - DF. Originariamente, VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A propôs, perante a Comarca de Brasília, ação de execução de título extrajudicial de aluguéis e cotas condominiais contra PREMIER NEGÓCIOS LTDA. O referido Juízo declinou da competência sob o seguinte fundamento de que a ré tem domicílio em Valparaíso - GO e que o foro de eleição não deve ser escolhido de forma aleatória (fl. 108/114 e-STJ). Por sua vez, o Juízo da Comarca de Valparaíso - GO, suscitou o presente conflito aduzindo que a competência territorial não pode ser declarada de ofício, que não se aplica, ao caso, a legislação consumerista e que não existe hipossuficiência de uma parte em relação à outra (fls. 166/172 e-STJ). O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e declaração de competência do Juízo suscitado (e-STJ fls. 180/183). É o relatório. DECIDO. O conflito encontra-se configurado e deve ser dirimido. É consabido que, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, não há falar em declinação da competência de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). A propósito: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. Relativa a competência territorial, a declaração de incompetência não pode ser de ofício, incidindo o enunciado 33 da súmula deste Tribunal. Precedentes. 2. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 25a Vara Cível de São Paulo/SP, o suscitado" (CC 46.558/PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/3/2005, DJ 18/4/2005) Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA - DF, ora suscitado. Oficiem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de dezembro de 2023. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (CC n. 193.906, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/12/2023.) No mesmo sentido, tem se pronunciado este Tribunal: “(...) 1. A agravante insurge-se contra a decisão que declarou abusiva a cláusula de eleição de foro contida no contrato de locação celebrado entre as partes e, em consequência, declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor da Vara de execução de Taguatinga. 2. Conforme preleciona o art. 781, inciso I, do CPC, a execução poderá ser proposta no foro de eleição constante do título. No mesmo sentido, afirma o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, que "é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato." 4. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC e a súmula 33 do STJ. 5. Havendo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, essa deverá prevalecer, em respeito à autonomia das partes, porquanto não foi demonstrada a abusividade da referida cláusula, nem prejuízo às partes. (...)” (Acórdão 1618239, 07104944220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. A competência para processar execução de título extrajudicial, disposta no artigo 781 do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. II. A franquia legal, contida no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento ex officio da cláusula de eleição de foro, inclusive fora dos domínios do direito do consumidor, não deve ser utilizada senão à luz de um ambiente fático e jurídico claro quanto à ilegalidade da convenção. (...)” (Acórdão 1312089, 07072515820208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de remessa indevida dos autos à Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, com atraso na prestação jurisdicional e prejuízo à duração razoável do processo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos à Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, a fim de que o feito tenha prosseguimento no Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator